Tribunal: STF
Processo: ADI 233
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-12
Data de publicação: 1993-11-12

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. ART. 29 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS,

QUE  "ANISTIOU"  SERVIDORES EM GERAL PUNIDOS COM PENA DISCIPLINAR; E
ART.  30,  QUE ANULOU SANSÕES DISCIPLINARES APLICADAS AOS SERVIDORES
CIVIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 48, VIII, E 142, C/C O 144, PAR. 6.,

DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          PROCEDENCIA DA INCREPAÇÃO.
          O PODER DE ELABORAR A CARTA POLITICA DO ESTADO, CONFERIDO
PELO ART. 11 DO ADCT/88, A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NÃO COMPREENDE O
DE INSERIR NO REFERIDO DIPLOMA NORMAS PROPRIAS DO PODER LEGISLATIVO
ORDINÁRIO, EXERCIDO PELO REFERIDO ÓRGÃO, NÃO DE MODO EXCLUSIVO, MAS
COM OBSERVANCIA INDISPENSAVEL AO PRINCÍPIO DA COLABORAÇÃO DOS DEMAIS
PODERES.
          CONFIGURAÇÃO, NO PRESENTE CASO, DE FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO
REFERIDO PRINCÍPIO.
          PROCEDENCIA DA AÇÃO.
TESTE